Tribunal: STF
Processo: ARE 1536553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução fiscal. Multa administrativa. Autuações da ANTT. Competência normativa. Tema Nº 1.263 do ementário da Repercussão Geral. Constitucionalidade das resoluções nº 233, de 2003, e nº 3.075, de 2009. Controvérsia infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Inaptidão para desconstituição dos fundamentos trazidos na decisão de inadmissão na origem. Enunciados nº 279 e nº 287 da Súmula do STF. Inaplicabilidade do recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame



 1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que validou a execução fiscal de créditos oriundos de multas aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com base nas Resoluções nº 233, de 2003, e nº 3.075, de 2009. A recorrente alegou a inconstitucionalidade dos arts. 24, inc. XVIII, e 78-A da Lei nº 10.233, de 2001, sustentando violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proporcionalidade.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há questão constitucional na validade da execução fiscal baseada em infrações punidas com multa administrativa imposta pela ANTT; (ii) estabelecer se a aplicação de sanções administrativas com fundamento em resoluções da agência reguladora afronta os princípios da legalidade e da proporcionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.423.084-RG/RJ, Tema nº 1.263 do ementário da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade das Resoluções ANTT nº 233, de 2003, e nº 3.075, de 2009, declarando que a controvérsia sobre a validade da execução fiscal de créditos oriundos dessas infrações tem natureza infraconstitucional, não ensejando exame em sede de recurso extraordinário.



    4. Questões relativas à ausência de intimação no processo administrativo e à proporcionalidade das sanções aplicadas demandam reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera repetição das razões do recurso extraordinário, configura irregularidade formal, atraindo o enunciado nº 287 da Súmula do STF, que impede o conhecimento do agravo.



    6. A jurisprudência do STF considera manifestamente inadmissível ou protelatório o recurso no qual se reiteram fundamentos afastados em repercussão geral, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, além da possibilidade de sanção em embargos meramente procrastinatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTT. COMPETÊNCIA NORMATIVA E SANCIONADORA. LEI 10.233/2001. CONSTITUCIONALIDADE. SANÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N.º 3.056/2009. LEGALIDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 



    2. Consoante cediço, a questão acerca da (i)legalidade das Resoluções ANTT já foi reiteradamente apreciada pelas Turmas Especializadas em Direito Administrativo desta Corte Regional, restando firmado o entendimento de que a competência delegada à ANTT para a edição de normas e regulamentos no seu campo de atuação decorre de previsão expressa na Lei n.º 10.233/2001. Precedentes. 



    3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas (REsp 1.522.520/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, SEGUNDA TURMA, DJe 22/2/2018). 



    4. No caso vertente, as notificações apresentam todos os elementos necessários à perfeita identificação das infrações objeto da cobrança, assegurando ao autuado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa. Verifica-se, igualmente, que foi apresentada defesa prévia tempestiva em todos os processos, cujas decisões proferidas analisaram pontualmente as alegações expendidas, não havendo falar em ausência de motivação. 



    5. É uníssona a jurisprudência desta C. Corte no sentido de que o descumprimento do prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/99, por si só, não acarreta a nulidade do processo administrativo, devendo a parte demonstrar que a circunstância lhe ocasionou prejuízos concretos, o que, no caso vertente, não restou demonstrado. Precedentes: AC5020486-14.2021.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 23/03/2022; AC 5012951-34.2021.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, julgado em 04/04/2022; AC 0020002- 36.2011.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 22.8.2018. 



    6. Ademais, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de previsão na Resolução ANTT n.º 442/2004 para oferecimento de alegações finais não acarreta omissão normativa, mas simplificação do processo administrativo, razão pela qual não há cerceamento de defesa em sua não oportunização, de modo que eventual reconhecimento de nulidade do processo administrativo por ausência de alegações finais exige a demonstração de prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos (STJ - AgInt no REsp 1884482/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2021). 



    7. Certo é, igualmente, que as infrações e penalidades previstas na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) não se confundem com aquelas estabelecidas na Resolução ANTT, pois, enquanto esta regulamenta a prestação de serviços de transporte terrestre relacionados a movimentação de cargas e passageiros, a Lei nº 9.503/1997 disciplina o trânsito de qualquer natureza (pessoas, veículos e animais) nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação. 



    8. Conquanto os arts. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 estabeleçam diversos requisitos à formação do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, cujos elementos devem ser reproduzidos na CDA, sob pena de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, a jurisprudência tem atenuado o rigor de tais normas e aplicado nos casos sob análise o princípio cristalizado no brocardo pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), no sentido de que se a CDA indicar perfeitamente o devedor e especificar a exigência fiscal, indicando os dispositivos legais pertinentes, eventual omissão incapaz de causar prejuízo ao executado não macula o processo (STJ – AgRg no REsp 134907/PR – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2012). 



    9. A menção à legislação pertinente na Certidão da Dívida Ativa é suficiente para a perfeição formal do título. A nulidade da CDA em razão de irregularidade formal só ocorre se a parte comprovar a ocorrência de prejuízo. A falta de indicação clara e compreensível da origem e natureza da dívida, conforme entendimento do Colendo STF, é suprida pela indicação do número da notificação, ou do processo administrativo fiscal, na Certidão da Dívida Ativa, prevalecendo o aspecto substancial sobre o aspecto formal do título (STF – AI no AgR 81681/MG, Rel. Ministro RAFAEL MAYER, PRIMEIRA TURMA, DJ 27/03/1981). 



    10. A dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado, ao apresentar os seus embargos deduzir toda a matéria útil a sua defesa, com o objetivo de desconstituir a dívida e a sua presunção de legitimidade, adunando aos autos a correlata comprovação, o que não ocorreu na hipótese em apreço. 



    11. Apelação desprovida.” (e-doc. 92). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente busca o reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 24, inc. XVIII, e 78-A da Lei nº 10.233, de 2001, pois conferem poderes normativos à Agência Nacional de Transportes Terrestres que extrapolam suas atribuições, de modo que a Resolução nº 3.075, de 2009, utilizada para fundamentar as autuações impugnadas pela recorrente, também não pode prevalecer, porquanto não é inviável a criação de infrações e sanções sem respaldo em uma lei específica. 



    3. Argumenta, ainda, que a resolução ofende os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade, nesse último caso, por estabelecer penalidades fixas, sem qualquer gradação baseada na gravidade da infração. 



    3.1.1 Impugna os vícios supostamente havidos no curso do processo administrativo, entre os quais se destacam a ausência de prazo para notificação das infrações e a falta de oportunidade para elaboração de alegações finais. 



    3.1.2. Insurge-se, ademais, contra o uso excessivo da presunção de fé pública dos agentes fiscais para justificar as autuações pautadas exclusivamente nos relatos fiscais, sem colheita de provas documentais que sustentem a ocorrência da infração. A prática, conforme aduz a recorrente, inverte indevidamente o ônus da prova, prejudicando os administrados, que se veem obrigados a contestar sanções sem acesso a elementos concretos para fundamentar sua defesa. 



    4. Alega, outrossim, quanto à aplicação de juros e multa moratórios indevidamente, à revelia das Leis nº 4.320, de 1964, nº 6.830, de 1980, nº 10.522, de 2002, e nº 9.430, de 1996. No ponto, assevera a incorreção da metodologia que cumula a cobrança da Selic com a multa moratória. Requer, por conseguinte, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 24, inc. XVIII, e 78-A da Lei nº 10.233, de 2001, a anulação das autuações impostas pela ANTT, por ausência de base legal e violação ao princípio da proporcionalidade, e, eventualmente, a exclusão dos encargos moratórios indevidamente aplicados (e-doc. 139). 



    5. Após a inadmissão do recurso (e-doc. 155), foi apresentado agravo com base no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil (e-doc. 167). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Como bem notado pelo TRF-2, a questão atinente à validade da execução fiscal, baseada em infrações punidas com multa administrativa exarada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, no âmbito de sua aptidão normativa fundada nas Resoluções nº 233, de 2003, e nº 3.075, de 2009, não tem estatura constitucional, a teor de recente julgamento desta Suprema Corte proferido conforme a sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.423.084-RG/RJ, Tema RG nº 1.263, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), cuja tese reproduzo a seguir:



    “Assentada a constitucionalidade das Resoluções ANTT 233/2003 e 3.075/2009, é infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da validade de execução fiscal de créditos relativos a multa por infração administrativa nelas previstas.”



    7. Não o bastante, e como também salientado na decisão agravada, fundamentada com base no mesmo Tema RG nº 1.263, eventual alegação de falta de intimação no curso do feito, ou desproporção nas penas aplicadas, também são argumentos que não têm o condão de deflagrar essa fase recursal extraordinária, em vista do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Nesse aspecto, não é demais ressaltar que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.



    9. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula deste Pretório Excelso. Cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator